Tribunal: TJMT
Processo: 0002431-79.2015.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002431-79.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (EMBARGANTE), ANA PIEROLI DIAS SEGANTIN - CPF: 041.687.669-26 (ADVOGADO), FABIO ROTTER MEDA - CPF: 993.994.079-34 (ADVOGADO), DANTE GASTONI SWAIN CONSELVAN - CPF: 580.230.709-91 (ADVOGADO), SILVIA MARIA CARNASCIALI SWAIN - CPF: 362.761.119-53 (EMBARGANTE), NILSON URQUIZA MONTEIRO - CPF: 449.554.649-04 (ADVOGADO), SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA - CPF: 225.694.309-78 (ADVOGADO), MARIO CONSELVAN - CPF: 120.740.809-30 (EMBARGANTE), ALEXEY GASTAO CONSELVAN - CPF: 623.410.499-15 (ADVOGADO), CLEUSA CONCEICAO VICARIO CONSELVAN - CPF: 490.319.299-72 (EMBARGANTE), ANTONIO CONSELVAN NETO - CPF: 006.923.019-68 (EMBARGANTE), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), MARIA GERALDA DE OLIVEIRA CONSELVAN - CPF: 022.962.679-39 (EMBARGANTE), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (EMBARGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), MARIA GERALDA DE OLIVEIRA CONSELVAN - CPF: 022.962.679-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CONSELVAN NETO - CPF: 006.923.019-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA MARIA CARNASCIALI SWAIN - CPF: 362.761.119-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), WAGNER ROBERTO PEREIRA DE LIMA - CPF: 481.148.049-04 (ADVOGADO), ANA PIEROLI DIAS SEGANTIN - CPF: 041.687.669-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE SUPRIMENTO DE OUTORGA – ERRO MATERIAL – LIMITAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA ÀS DESPESAS EM SEGUNDO GRAU – SANEAMENTO NECESSÁRIO – RECURSO PROVIDO.

Constatado erro material no acórdão, deve ser sanado nos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação interposta pelos ora embargantes para manter a sentença de procedência da Ação Ordinária de Suprimento de Outorga.

Alegam omissão da Câmara julgadora sobre questões imprescindíveis de ordem pública, tais como a ausência de citação do herdeiro Francisco para a formação de litisconsórcio ativo necessário ainda em primeiro grau de jurisdição.

Apontam contradição no que se refere à justiça gratuita, uma vez que esse benefício lhes foi concedido integralmente em 29-9-2023 e, no entanto, limitado no aresto aos custos da Apelação.

Pedem o saneamento dos vícios mencionados, a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões do embargado no ID.
199257656
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A contradição sanável por esta via é a interna, que ocorre entre os elementos que compõem o
decisum
(ementa, relatório e voto), e não entre a solução alcançada e a pretendida.

A divergência apontada quanto à limitação da justiça gratuita às despesas recursais trata-se, na verdade, de erro material.

Na decisão interlocutória de 29-9-2023 foi integralmente deferido esse benefício aos embargantes, considerando-se o resultado do Agravo de Instrumento n. 71.183/2016.

Ainda que se concluísse que nas razões apresentadas os apelantes se reportaram a essa limitação, como afirma o embargado, tem de ser observado o princípio da vedação da
reformatio in pejus,
sobretudo se não demonstrada a sua atual capacidade financeira de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família (art. 373, inciso II, do CPC).

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – PEDIDO DE
JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA
– RECURSO PROVIDO.
Faz jus ao benefício da
justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento
”
.

(TJMT, N.U 1016929-11.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 6-9-2023, DJE de 6-9-2023, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração para determinar que do acórdão com ID.
195544675
seja excluída a expressão “
apenas em relação ao presente Recurso
”, contida no primeiro parágrafo do voto condutor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024